Tribunal: TJMT
Processo: 0011608-10.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011608-10.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOADIR MARIANO DA SILVA - CPF: 263.751.331-49 (APELANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO
VERBAL

– INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC/15, ART.
373
, I) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373
, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MOADIR MARIANO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação de
“cobrança c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela”
(Proc. no 0011608-10.2017.8.11.0004), ajuizada pelo apelante contra a apelada LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito e extinguiu o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015. (cf. Id. 99427490).

O apelante argumenta que
“restou sim comprovada a relação contratual nos autos, por meio de vasta documentação acostada e dos depoimentos que foram unanimes em afirmar a existência do contrato de locação e da entrega da mencionada camioneta pela Recorrida na oficina para que fosse proferido os reparos necessários”
.

Requer seja o presente recurso
“recebido e provido pelas razões acima aduzidas, reformada integralmente a sentença
‘a quo’
, a fim de julgar procedente o pedido buscado”
, ou, ao menos, seja determinado que seja realizado o conserto do veículo do autor/apelante.

Ausentes as contrarrazões (Id. no 99427490 – pág. 16).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Pela narrativa da petição inicial, o autor/apelante alega que trabalhava para a empresa apelada. Concomitante a isto, diz que firmou com ela um contrato verbal de locação de uma caminhonete F-4000 de sua propriedade, cujos aluguéis encontram-se em atraso desde agosto de 2012.

Diz ainda o apelante, que além de a empresa apelada não arcar com os aluguéis conforme avençado, danificou o veículo em referência, que se encontra em uma oficina aguardando conserto desde o ano de 2014.

Pois bem. No direito processual civil, vigora o princípio de que é dever de quem alega comprovar as suas arguições e, consequentemente, os fatos ensejadores da pretensão posta em juízo, conhecido como ônus da prova (art. 373, I, CPC), atribuindo a quem alega o encargo de provar determinado fato sob pena de não ter reconhecido o direito alegado.

Restou consignado na sentença:

“Extrai-se do conjunto probatório que o requerente não demonstrou qualquer prova da suposta locação,
pois juntou apenas e-mails que enviou, cobrando o conserto da caminhonete, contudo, não há como inferir dessa cobrança a relação de locação, bem como não foi demonstrado se houve respostas desses e-mails
.

No tocante à prova testemunhal, o informante aduziu que fez o orçamento que instrui a inicial a pedido do requerente e que quando o veículo chegou ao seu estabelecimento, foi para conserto apenas do motor e do câmbio. Também afirmou que foi levada por um funcionário da requerida.

Embora o veículo tenha sido levado por um funcionário da requerida, o requerente não trouxe à demanda prova da relação contratual, vez que a prova testemunhal apenas descreveu acerca do conserto do veículo que não foi realizado
, bem como denota-se que não há cálculo da suposta dívida, não há comprovação de pagamentos anteriores”.
(ID. no 99427490 - destaquei)

No caso, incide a regra geral sobre o ônus da prova, previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor provar fato constitutivo do direito alegado na petição inicial.

Sobre o tema, peço vênia para transcrever os ensinamentos do ilustre doutrinador Nelson Nery Junior,
in Código de Processo Civil Comentado,
13a ed., 2013, p. 731:

“15. Regra geral.
A prova incumbe a quem alega
. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2)
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito
”. (Grifamos)

Pelo exposto, verifica-se com clareza, que os documentos trazidos pelo Apelante, a fim de comprovar as alegações lançadas na exordial, são insuficientes a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, visto inexistir prova de que o veículo do autor/apelante era de fato, locado para uso da empresa ré/apelada.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA – DISPUTA DE TERRA – INVASÃO DE ASSENTAMENTO – PERCA DA PROPRIEDADE E BENS QUE A GUARNECIAM – AUSÊNCIA DE PROVAS - Recurso conhecido e desprovido. I – O art.
373
, I do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo
de seu direito. II – Revelia – Presunção de veracidade relativa - Não obstante a revelia, cabe ao Autor/Apelante demonstrar a veracidade das suas alegações. II – Inexistindo prova da participação dos apelados, a sentença deve ser mantida. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC No 008612-81.2013.8.11.0003 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 25.07.2018)

“EMENTA: INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO –
ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor,
ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu, a compra do utensilio e que a negativação aconteceu de forma indevida
”. (TJMT, Ap 30868/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Com essas considerações, desprovejo o recurso e mantenho a sentença, tal como consignada.

Custas pelo apelante,
com a ressalva relativa ao §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022